Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE ADVOGADO DO RÉU. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios está atrelada à atuação do advogado do vencedor (art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC).
2. Apesar da sucumbência recíproca, em caso de revelia, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve atuação de advogado por parte do réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 19/08/2011).
4. O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
5. Na hipótese, o autor/apelante sucumbiu em 50% do pedido. Dessa forma, não há que se falar em sucumbência mínima e consequente aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
7. O STJ, no julgamento do REsp 1746072/PR, firmou entendimento de que o art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem decrescente de preferência com relação aos critérios para o arbitramento dos honorários advocatícios, a qual deve ser obrigatoriamente observada.
8. No caso, o autor sucumbiu em 50% do pedido principal. Desse modo, é possível concluir que seu proveito econômico corresponde à metade do valor atualizado da causa.
9. Como é possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor/apelante, equivocou-se o juízo ao arbitrar os honorários sobre o valor atualizado da causa (integral).
10. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019; REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/06/2018; REsp: 1886256/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 18/02/2021).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários readequados de ofício.